Tribunal: TJSP
Processo: 1034382-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE. SOCIEDADE BENEFICENTE. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de equipamentos para o atendimento de finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "c", da CF, c.c. art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo. Possibilidade. Equipamentos que

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE. SOCIEDADE BENEFICENTE. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de equipamentos para o atendimento de finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "c", da CF, c.c. art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo. Possibilidade. Equipamentos que se destinam à finalidade assistencial. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034382-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034382-76.2019.8.26.0053
2
Voto
13990
Apelação
1034382-76.2019.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Apelado
Associação Beneficente Síria
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Decisão/Sentença
Relator
16/10/2019
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO.
ICMS.
IMUNIDADE.
SOCIEDADE
BENEFICENTE.
IMPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos.
Importação de equipamentos para o atendimento de finalidades
institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, “c”, da CF, c.c.
art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de
comprovação
do
recolhimento
do
tributo.
Possibilidade.
Equipamentos que se destinam à finalidade assistencial.
Precedentes. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA, contra a
sentença de fls. 258/261 que, em ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária proposta contra o ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
improcedente o pedido para o desembaraço aduaneiro de equipamentos
hospitalares, independentemente do recolhimento de ICMS, em razão de
imunidade. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Requer a apelante a procedência do pedido (fls. 273/298).
Contrarrazões a fls. 395/416.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
A autora é entidade beneficente de assistência social e de utilidade pública (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034382-76.2019.8.26.0053
3
25/59 e 73/98), fundadora e gestora do Hospital do Coração, com reconhecida
atuação nos campos científico, técnico, assistencial e social.
O equipamento constante da Declaração de Importação no 19/1202936-9 (coletor
de sangue [seringa] arterial
fls. 60/72) se presta ao atendimento de suas
finalidades institucionais precípuas.
A operação está, portanto, abrangida pela imunidade prevista no art. 150, VI, “c”,
da CF, c.c. art. 14 do CTN.
Perícia acostada aos autos pela apelante, proveniente de processo análogo,
corrobora a assertiva de que faz jus à imunidade, por preenchidos os requisitos
(fls. 299/322).
No mesmo sentido:
Reexame Necessário no 1055325-22.2016.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/05/2017
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Imunidade

Fundação Antônio Prudente Entidade de assistência social sem
fins lucrativos Importação de equipamentos para utilização de
acordo com suas finalidades institucionais Imunidade tributária
(art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. art. 14 do
Código Tributário Nacional) Direito reconhecido de efetuar o
desembaraço aduaneiro dos equipamentos sem comprovação do
recolhimento do tributo Precedentes Recurso desprovido.
Apelação / Reexame Necessário
no 1000405-35.2015.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/10/2016
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034382-76.2019.8.26.0053
4
produtos para integrar o patrimônio ativo da impetrante e atender
aos seus fins sociais. Configurada a hipótese de imunidade
tributária. Artigo 150, inciso VI, 'c' da Constituição Federal
Precedentes. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não
providos.
Há de ser provido o recurso, para que os equipamentos sejam liberados sem
o recolhimento de ICMS, em razão da imunidade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Honorários advocatícios fixados em favor da apelante, em 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL